Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738287-16.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERREIRA NUNES APELADO: LEONICE TEIXEIRA MUNIZ, ANTONIO MARCOS CUTRIM RABELO, MARIETA DE FRANCA ANTUNES SILVA DECISÃO Por meio da petição de ID 61700642, a apelada MARIETA DE FRANÇA ANTUNES SILVA informa que ajuizou a presente ação de despejo c/c cobrança de alugueres; que o pedido foi julgado procedente, em parte, para condenar os réus a desocupar o imóvel localizado na QI 03, conjunto “U”, Loja 5 – SRIA - Guará I/DF; que a questão relativa ao despejo não foi objeto de recurso, e transitou em julgado; que os réus não desocuparam o imóvel voluntariamente, mas, antes que fosse expedido mandado para desocupação compulsória, os autos foram remetidos para a instância revisora. Requer que o processo seja devolvido para a Vara de origem para que sejam tomadas as providências cabíveis. Alternativamente, que seja determinado, por esta relatora, a expedição de mandado de desocupação compulsória. Brevemente relatados, DECIDO. Verifica-se que, de fato, a matéria recursal se refere tão somente à responsabilidade solidária do fiador pelo pagamento dos alugueres vencidos, e despesas com água, energia elétrica e demais encargos da locação. Assim, não houve devolução da matéria relativa ao despejo. Igualmente, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição automática do mandado de despejo compulsório, por força do § 1o, letra “b” do art. 63 da Lei n. 8.245/91 (ID 60960147). Ressalte-se que os recursos contra as sentenças que determinam o despejo são admitidos tão somente no efeito devolutivo (art. 58, V, Lei do Inquilinato). Assim, a parte tem a faculdade de ingressar com pedido de cumprimento provisório de sentença diretamente no juízo a quo, como autoriza o art. 520, § 5o c/c art. 1.012, §2o, do CPC, não sendo necessário, pois, a devolução dos autos à origem, sob pena, inclusive, de atrasar injustificadamente o julgamento do recurso. Desse modo, INDEFIRO o pedido . Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora